Tribunal: STF
Processo: RE 84045
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
1. C. PR. CIVIL DE 1939, ART. 166, V, E SEU PARAGRAFO 2. 2.
APRESENTADA, EM JUÍZO, A PETIÇÃO INICIAL, ANTES DE TRANSCORRIDO O
TEMPO DA PRESCRIÇÃO, NÃO IMPORTA QUE, POR CAUSA PERTINENTE AO
SERVIÇO JUDICIARIO, O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO HAJA SIDO
PROFERIDO DEPOIS DE TAL PRAZO, POIS E RESSABIDO QUE A PARTE
POSTULANTE NÃO RESPONDE PELA DEMORA DA INVENCIVEL BUROCRACIA
FORENSE. 3. PRECEDENTES DO STF. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE A
CORTE NEGA CONHECIMENTO.